Tribunal: STF
Processo: ARE 1082664
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Sentença de pronúncia. In dubio pro societate. Princípio constitucional. 3. Uso de parecer ministerial como razões de decidir. Ausência de inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Indeferimento de perícia em decisão fundamentada. Imprestabilidade do objeto a ser periciado. Possibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.